Tribunal: TJSP
Processo: 1501218-34.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Transporte de substância estupefaciente (5.158 gramas de maconha, divididos em 09 "tabletes") no interior de coletivo de passageiros e entre Estados da Federação – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Transporte de substância estupefaciente (5.158 gramas de maconha, divididos em 09 "tabletes") no interior de coletivo de passageiros e entre Estados da Federação – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "transportar".
Incidem, ademais, as causas de aumento previstas nos incisos III e V, do art. 40 da Lei 11.343/06, sempre que a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em coletivos públicos e em transporte interestadual. Estão presentes duas circunstâncias majorantes. Se a apreensão do entorpecente se deu em transporte público que efetuava trajeto interestadual, estão presentes não uma, mas duas majorantes. Destaque-se que o aumento se justifica se o transporte de entorpecente estiver ocorrendo por meio público, ainda que esse deslocamento seja meramente local; assim como também estará presente se a situação de flagrância ocorrer em meio a deslocamento interestadual, ainda que o agente esteja se valendo de transporte particular.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha em transporte interestadual – Dinâmica indicativa de o réu fazer do crime o seu meio de vida por ser incompatível com a capacidade econômica autodeclarada do réu – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
Ainda que verse apenas maconha, o fato de a apreensão ser concernente a elevada quantidade de substância estupefaciente, ilegalmente transportada entre unidade das Federação, normalmente afasta a possibilidade de incidência da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez cuidar-se de dinâmica que, no mais das vezes, indica dedicar-se o réu habitualmente à atividade criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida, principalmente se essa conjuntura for totalmente incompatível com sua capacidade econômica autodeclarada.

Pena – Tráfico de entorpecentes – Previsão legal de pena de multa a ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito sancionado do art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Constitucionalidade – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
A imposição cumulativa de sanção pecuniária é opção legislativa adotada no combate ao tráfico de entorpecentes, que não implica em afronta aos postulados constitucionais da isonomia, da individualização da pena, ou da proporcionalidade; ao contrário, atende perfeitamente ao binômio: necessidade/adequação. Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e III, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Não bastasse, ainda que o réu seja primário, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.